Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709111-76.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: ANDRÉ RAFAEL RAMIRO DA SILVA AGRAVADOS: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA DESPACHO ANDRÉ RAFAEL RAMIRO DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que houve prequestionamento implícito da matéria, conquanto não haja menção expressa aos dispositivos de regência violados, nos moldes do entendimento do STJ e STF. Acrescenta que não houve deserção do apelo, porquanto o pagamento foi realizado na data da interposição do recurso. Ressalta, por fim, que foram violados princípios constitucionais, os quais inviabilizaram a produção das provas pelo insurgente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 36687988 para que as publicações relativas à agravada STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA sejam realizadas em nome do advogado VINÍCIUS PEREIRA, OAB/RJ sob o no 134.616. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018